Tribunal: TJDFT
Processo: 0748073-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NATUREZA JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME:
1. cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de pessoa jurídica, no caso condomínio edilício, objetivando o trancamento de ação penal, fundada a pretensão em alegada atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir a idoneidade da via processual à defesa do direito vindicado e, de outro modo, se assiste razão à impetrante acerca da impossibilidade no trâmite do processo criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Por sua própria natureza, a pessoa jurídica não é dotada de liberdade de locomoção, daí porque não pode invocar essa prerrogativa, restrita às pessoas naturais, para justificar o manejo do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO.
5. Habeas corpus não conhecido.